Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013665-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA AO GESTOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS ASTREINTES À PESSOA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvida que ao Gestor Público compete dar efetivo cumprimento às determinações judiciais que envolvam o ente público que representa, todavia, tal situação não autoriza a constrição de seu patrimônio pessoal, como meio coercitivo de execução para garantia de cumprimento da obrigação imposta à pessoa jurídica de direito público, de cujo processo judicial sequer foi parte; sem prejuízo de que seja auferida a eventual responsabilidade civil, penal e/ou administrativa do Gestor Público, enquanto representante do ente estatal, em decorrência do suposto descumprimento reiterado de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública 0016014-41.2009.8.11.0041- Cód. 379765, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que, indeferiu o pedido de majoração da multa pessoal fixada aos gestores públicos (Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso e ao Diretor do CIAPS Adauto Botelho).

Nas suas razões recursais (ID n. 96157454), o Agravante aduz, em síntese, que, desde o ano de 2011 o Estado de Mato Grosso e os seus gestores vêm procrastinando o cumprimento do acórdão proferido nos autos de origem, que
condenou o Estado de Mato Grosso a cumprir as determinações impostas na Lei no 10.261/2001 e na Portaria n.o 2391/GM do Ministério da Saúde, nos moldes fixados nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 110501/2009, que concedeu em parte a antecipação de tutela, para o fim de impor ao ente público estadual a obrigação de: a) efetuar o preenchimento das fichas de internação involuntária, de forma inteligível pelos atendentes e médicos, contemplando todas as informações previstas na Portaria GM n.o 2.391/02 do Ministério da Saúde; e b) implantar sistema de informática e disponibilizar este para consulta à Comissão Revisora de Internações Psiquiátricas Involuntárias e à Coordenaria de Ações Programáticas Estratégicas.

Assevera que, a continuada negligência do Estado de Mato Grosso e de seus gestores em solucionar os problemas relativos ao controle das internações involuntárias, restou demonstrada pelos últimos relatórios produzidos pela equipe do núcleo técnico do serviço social do Ministério Público nos autos do procedimento administrativo n.o 000365-002/2019, que apontam minuciosamente as deficiências e impropriedades constantes das comunicações encaminhadas pelo nosocômio referido, a evidenciar que no ano de 2020, e ao tempo da publicação da decisão ora recorrida, as pendências ainda permaneciam.

Afirma que, por essa razão, pleiteou que a incidência da multa pessoal já determinada fosse majorada para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já que o montante até então vigente – de R$ 200,00 (duzentos reais) não se mostrou suficiente para coibir a conduta omissa dos agentes implicados.

Sustenta que, o

Juízo
a quo
, fazendo referência a decisão proferida na ref. 04 dos autos originários, rejeitou o pedido de majoração da multa, justificando que o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido da impossibilidade de responsabilizar pessoalmente aquele que não participou do processo, tampouco aquele contra quem não há prova que tenha agido intencionalmente no intuito de descumprir a ordem judicial.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, caracterizada a mora no cumprimento da decisão judicial, é admitida a fixação de astreintes em face da pessoa do Gestor Público que não tenha participado da lide, uma vez que a medida pleiteada possui caráter coercitivo e visa garantir a efetividade da condenação em obrigação de fazer de cunho coletivo, bem como punir a má conduta do administrador público que insiste em descumprir ordem judicial por saber que a multa recairá sobre o erário, ou muitas vezes, será afastada.

Argumenta que, o art. 537 do Código de Processo Civil, admite a fixação de multa, em caráter pessoal, na fase de cumprimento de sentença como forma de garantir a efetividade da tutela judicial.

Pontua, também, que, não há um procedimento legal específico, tampouco previsão de instauração do prévio contraditório para que o juiz fixe a multa coercitiva visando a solução e o cumprimento da determinação judicial.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja majorada e aplicada a medida coercitiva de multa pessoal preconizada na ação originária ou então que se estabeleçam medidas coercitivas outras que possam fazer com a decisão transitada em julgado seja cumprida.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso dispensado do recolhimento de preparo recursal, nos termos do art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID n. 96178954.

Antes de proceder à análise do recurso, determinei a intimação do Agravante, para que se manifestasse acerca da intempestividade do recurso de agravo de instrumento, por versar, em tese, sobre manutenção de decisão anteriormente proferida (ID n. 96742523).

Ato contínuo, no ID n. 100250481, o Ministério Público Estadual defendeu a tempestividade do presente recurso, ressaltando que,
na decisão de ref. 4, o Magistrado Singular equivocadamente, expressou indeferimento de aplicação de multa pessoal, sendo que na ocasião tratava-se de pedido de majoração da penalidade que já se encontrava fixada nos autos; sendo que, nova oportunidade, calcando-se em outros elementos que comprovavam a continuidade da inadimplência da obrigação, o Agravante/Exequente, acostando documentos atualizados e informando a frustração das tentativas de autocomposição extrajudiciais que foram realizadas no interstício da última decisão até o referido peticionamento, realizou novo pedido de majoração, à luz do art. 537, §1o do CPC, que autoriza ao magistrado revisar o valor da multa a qualquer tempo.

Em decisão proferida no ID n. 102301467, esta Relatora reconheceu a tempestividade do recurso, já que a decisão agravada tem por base novo pedido de aplicação/ majoração de astreintes aos Gestores Públicos, com base em documentos diversos, que atestariam o reiterado descumprimento de ordem judicial; e na mesma ocasião, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, por não ter sido demonstrada a probabilidade do direito em favor do Agravante.

As informações vieram no ID n. 103102128, consignando que o Agravante comunicou a interposição do recurso e, em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, por seus próprios fundamentos.

As contrarrazões foram colacionadas no ID n. 108946496, pugnando pelo desprovimento ao recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 111708458, pelo provimento do recurso, ante o
risco de a decisão judicial tornar-se inócua, razão pela qual entende oportuna a majoração da multa estabelecida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública 0016014-41.2009.8.11.0041- Cód. 379765, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que, indeferiu o pedido de majoração da multa pessoal fixada aos gestores públicos (Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso e ao Diretor do CIAPS Adauto Botelho).

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público Estadual ingressou com a Execução definitiva de título executivo judicial em desfavor do Estado de Mato Grosso, relativa à condenação em obrigação de fazer consubstanciado em providenciar o cumprimento das
determinações impostas na Lei no 10.261/2001 e na Portaria n.o 2391/GM do Ministério da Saúde, nos moldes fixados nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 110501/2009, que concedeu em parte a antecipação de tutela, para o fim de impor ao ente público estadual a obrigação de: a) efetuar o preenchimento das fichas de internação involuntária, de forma inteligível pelos atendentes e médicos, contemplando todas as informações previstas na Portaria GM n.o 2.391/02 do Ministério da Saúde; e b) implantar sistema de informática e disponibilizar este para consulta à Comissão Revisora de Internações Psiquiátricas Involuntárias e à Coordenaria de Ações Programáticas Estratégicas.

Em decisão proferida em 25-11-2016 (ID n. 96157466) a Magistrada Singular determinou a intimação pessoal do Secretário Estadual de Saúde, para que comprovasse o cumprimento da obrigação imposta em sentença, sob pena de multa diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo da instauração dos procedimentos competentes para a apuração da prática, em tese, do crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa, além do afastamento do cargo.

Ato contínuo, em 18-10-2020, o Ministério Público Estadual, sustentando o reiterado descumprimento do título executivo judicial, pugnou pela majoração da multa cominatória fixada aos gestores públicos (Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso e ao Diretor do CIAPS Adauto Botelho) - (ID n. 96157491).

Ao indeferir o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, o Magistrado Singular consignou a
impossibilidade de responsabilizar pessoalmente aquele que não participou do processo, tampouco aquele contra quem não há provas de que tenha agido intencionalmente no intuito de descumprir a ordem judicial.

Inicialmente, ressalto que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida; razão pela qual,
deixo de analisar as pretensões de majoração das astreintes e de imposição de outras
medidas coercitivas que possam fazer com a decisão transitada em julgado seja cumprida, uma vez que não foram objeto de análise na decisao agravada, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se
a controvérsia acerca da possibilidade de, em cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, de proceder à majoração das astreintes impostas no título executivo judicial, de forma direta, à pessoa do Gestor Público.

É cediço que, a fixação de astreintes visa
garantir a efetividade e a tutela do interesse deduzido em
juízo, e para tanto o julgador está autorizado a determinar providências para a
efetivação da tutela específica, como a imposição de multa para o caso de
descumprimento do preceito.

Logo, a multa diária cominatória é medida imposta
ao devedor
de
obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa
, com o fito de que a obrigação seja
devidamente cumprida.

In casu
, observa-se, que embora o Magistrado Singular tenha determinado a intimação pessoal do Gestor Público para cumprimento do comando judicial relacionado ao Ente Estatal, entendo que, não há como impor a fixação de astreintes contra a pessoa do Gestor Público, uma vez que não é plausível que aquele que não é parte no processo suporte um prejuízo financeiro, mediante indevida constrição de seu patrimônio pessoal.

Com efeito, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública, porém não é possível, sua extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo.

A respeito da questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, a impossibilidade de extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada em sentença à Fazenda Pública Estadual, por ofensa ao princípio do contraditório, em decorrência de a pessoa do Gestor Público não ter sido parte no processo originário.

Veja-se:

AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais.

2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença.

3. O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa." (fl. 475, e-STJ).

4.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo
.

5
. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1728528/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 8/9/2020). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE
MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4
o
E 5
o
, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO
GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1.

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se
tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2.

Não
é
possível, contudo, a extensão ao agente político
de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no
processo. Entendimento contrário acabaria por violar os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo regimental improvido
.

(STJ – AgRg no AREsp 196.946/SE, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção coercitiva à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação,
não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa
.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10032481320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/9/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/9/2019). [Destaquei]

Com efeito, não se olvida que ao Gestor Público compete dar efetivo cumprimento às determinações judiciais que envolvam o ente público que representa, todavia, tal situação não autoriza a constrição de seu patrimônio pessoal, como meio coercitivo de execução para garantia de cumprimento da obrigação imposta à pessoa jurídica de direito público, de cujo processo judicial sequer foi parte.

Ressalto por oportuno que, tal situação não afasta a possibilidade de que seja auferida a eventual responsabilidade civil, penal e/ou administrativa do Gestor Público, enquanto representante do ente estatal, em decorrência do suposto descumprimento reiterado de ordem judicial.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022